Tribunal: TJMT
Processo: 1009808-25.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009808-25.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CAMILA DE OLIVEIRA BOITO - CPF: 027.507.391-28 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1009808-25.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Camila de Oliveira Boito

Recorrida(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de abril de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”
.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.º, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

1- CONDENO a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (Três mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano, contados da data fixada para cumprimento voluntário da sentença até o efetivo pagamento.

2- DECLARO inexistente o débito no valor total R$ 232,44 (Duzentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos) do contrato nº 027507391000028;

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.”

A Autora pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, sob o argumento de que o valor arbitrado se mostra em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste caso o Recorrido não logrou êxito em comprovar a origem e licitude das obrigações ora questionada, no valor de R$ 232,44, inclusão de 20/03/2019, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Conforme supramencionado, não restou comprovada a origem da obrigação supramencionada, ora questionada, que resultou na negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa
, que prescinde da prova do dano, bastando provar o fato.

Quanto à pretensão da Recorrente, no sentido de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que deve ser acolhido, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021